Tribunal: TJMT
Processo: 1007575-04.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007575-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX LUIZ PINTO DE CAMPOS - CPF: 001.710.001-10 (APELADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO E INDENIZ
AÇÃO POR DANOS MORAIS
-
PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO
INDEVIDA
D
E
DADOS
DO CONSUMIDOR
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
-
FALHA NO BANCO DE DADOS DA REQUERIDA
- DANOS
MORAIS
IN
RE IPSA

-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR
EXCESSIVO
- DESATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Se
o
consumidor comprova a inserção indevida de seus dados nos órgãos de restrição ao crédito
em decorrência
de falhas nos sistemas de banco de dados da requerida,
de sorte que lhe foram
imputa
das
dívidas de outra pessoa,
evidenciada a circunstância geradora do dever de indenizar
,
sendo que
,
nestes casos
,

o dano se opera
in
re

ipsa
,
despicienda a comprovação do dano
moral
.

Se arbitrado em desatenção aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, deve o
quantum
indenizatório ser
reduzido
.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de
ap
elação
c
ível interposto

p
or
SERASA S/A

contra a sentença
proferida n
os autos d
a

Ação Declaratória Inexistência Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais

a
juizada
em
seu
desfavor
por
ALEX LUIZ PINTO DE CAMPOS

que

julgou
procedente a ação
para declarar a inexistência do débito
sub judice
,
bem como para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1%
ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

E ainda,
a
condenou
ao pagamento d
as
custas e despesas processuais
, bem como
os
honorários advocatícios
, estes
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(ID nº 19
3713168
).

Da sentença, ambas as partes
opuseram embargos de declaração, sendo o
recurso
d
a requerida rejeitado
,
e o d
o requerente
/autor acolhido
para retificar a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso
(ID nº 193713175)
.

Em suas razões recursais, sustenta

a

apela
nte
, em síntese,
o desacerto da sentença
, pois em nenhum momento o autor comprovou ter padecido de situação constrangedora, tampouco
demonstrou
os prejuízos sofridos
, assim, inexistentes os requisitos essenciais para o acolhimento da pretensão indenizatória
, devendo a sentença ser reforma
da
.

Assegura que, caso prevaleça a sentença, o valor da indenização dever
á se
r
reduzido em atenção aos parâmetros de
proporcionalidade
e razoabilidade, pois o
montante
indenizatório
estipulado pela magistrada singular
foi arbitrado com excessividade, o que poderá
implicar em enriquecimento sem causa
do lesa
d
o.

No que tange aos juros de mora,
pugna que,
na improvável hipótese de ser mantida a
condenação,
d
everão incidir a partir da fixação definitiva do valor indenizatório.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência,
requer
que

seja
fixado
sobre
o proveito econômico d
a
ca
usa
, uma vez que
, se arbitrado sobre o valor

atualizado
da causa

que totaliza
R$ 62.146,08
,
conforme di
s
posto na senten
ça, se mostra
rá

excessivo
, considerada a ca
usa sem qualquer complexidade, sem
necessidade
de diligências
e
sem qualquer atuação
adicional
do patrono da parte apelada
, de modo que devem ser os honorários fixados com equidade
.

Contrarrazões no ID nº 19
3713181
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
ALEX LUIZ PINTO DE CAMPOS
ajuizou a
Ação Declaratória Inexistência Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, s
ustentando, em síntese, que a requerida

SERASA S/A
promoveu a indevida inserção de seus dados nos cadastros restritivos de crédito
.

Relat
ou
na inicial que
cadastrado no
CPF sob nº
001.710.001-10
, número que se assemelha ao CNPJ que pertence à empresa CENTRO AUTOMOTIVO ANASTACIO LTDA, qual seja,
00.000.171/0001-10
.

Alegou
que a
referida empresa se tornou inadimplente
,

sendo
inscrita
nos cadastros d
a r
equerid
a
, o que vem causando inúmeros equívocos e transtornos para o
r
equerente,
pois
todas as restrições que a empresa sofre
são
cadastrada
s

erroneamente no CPF do
a
utor.

Sustenta que o
equívoco ocorre
em razão de falhas no sistema

de dados da requerida
SERASA
,

que exclui
os zeros
à
esquerda
,

de forma que
o CNPJ
da
empresa CENTRO AUTOMOTIVO ANASTACIO LTDA
se torna
idêntico
ao
seu
CPF,

gerando a confusão com a
imputa
ção ao autor de
dívidas
inadimplidas daquela emp
r
esa.

Assim, afirmando a
existência
de falha na prestação dos serviços da SERASA
que
,
por erro
s
em seu sistema
de dados
,
o
r
equerente está sendo imputado como ma
u
pagador, por débitos oriundos de uma empresa que desconhece e por transações que nunca fizera, propôs a presente demanda
objetivando a imediata exclusão de seus dados dos órgãos de restrição ao crédito,
bem como

declaração de inexistência d
a dívida e
indenização por danos morais
.

Na origem, o
feito teve regular processamento, sendo a liminar deferida

(ID nº 193711692)
para
determinar
à
apela
nte a

baixa

d
a negativação em nome d
o
autor
pelo
s
débito
s
discutidos nos autos.

Após

as partes apresentaram suas defesas
,
o
magistrado proferiu a sentença de procedência dos pedidos da inicial, conforme relatado.

Pois bem.

A despeito das alegações da apelante, seu reclamo não merece acolhimento, porquanto o autor logrou demonstrar
a ilicitude da
negativação
de seu nome,
ocorrida em razão de falhas nos sistemas de dados da
reclamada.

Nesse sentido, valho-me de fragmento da sentença para subsidiar meu voto, conforme bem destac
ou
o magistrado singular:

[...]
É que o autor, pessoa física, residente neste município de Cuiabá – MT, é detentor do CPF nº. 001.710.001-10, enquanto a empresa a quem se destinava o apontamento realizado no cartório de protestos de São Paulo, cuja anotação foi efetivada pela requerida, trata-se de pessoa jurídica, constituída na cidade de São Paulo – SP e inscrita no CNPJ nº. 00.000.171/0001-10.

Assim, em que pese o erro ter sido iniciado pelo Cartório de protestos ou pelo credor da empresa devedora, incumbe à requerida, zelar pelas informações e apontamentos que insere em seu banco de
dados, ainda mais em caso de erro crasso, evidenciado pelos dados apontados na relação de títulos protestados

[...] - ID nº 193
713168 p.5.

Desse modo,
o entendimento jurisprudencial é assente no sentido d
e a simples negativação produz
danos
in
re

ipsa
,
sendo
despicienda a demonstração do efetivo dano
moral
suportado pelo consumidor.

A propósito
, recen
te
julgado desta Corte
:

APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. EVENTUAL CESSÃO QUE NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM DOCUMENTOS DE IDENTIDADE. DESNECESSIDADE. CONTRATO SEM ASSINATURA. FRAUDADOR QUE UTILIZA FOTO DO DOCUMENTO ORIGINAL. PERÍCIA QUE NÃO AUXILIARIA NA SOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO REALIZADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. FOTO APRESENTADA NO CONTRATO QUE NÃO É DO AUTOR. CONTRATO SEM ASSINATURA.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL PRESUMIDO
. VALOR. MANUTENÇÃO. JUROS. CITAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO AO AUTOR. DILIGÊNCIA AO DETRAN. PLEITO EM AUTOS PRÓPRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Ausente clareza documental a demonstrar eventual cessão dos direitos ou notificação do consumidor acerca do ato. Ademais, cedente e cessionário são integrantes da cadeia de fornecedores e respondem solidariamente, nos termos do art. 7º, parágrafo único c/c art. 25, §1º, do CDC.

2- Os documentos que o apelante pede perícia não tem relação direta com o contrato, não sendo firmas apostas no documento, mas em identidade enviada anexa, o que, por si só, não caracteriza a necessidade de realização da prova
grafotécnica, pois é comum que terceiros utilizam de documentos originais, titulares, ou fotos do original, para contratar em nome da vítima.

3- O art. 355, I, do CPC expressa que “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando [...] não houver necessidade de produção de outras provas”.

4- A Súmula 479 do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5-
O dano moral em casos de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é in
re

ipsa
, ou seja, não depende de prova, pois atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica.

5- Em relação ao arbitramento do quantum devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

6- O valor do financiamento cedido pela apelante, referente ao contrato reconhecido como de inexistente relação, não se comprovou eventual cessão direta ao consumidor, de maneira que não há que falar em ressarcimento ou eventual compensação.

7
- “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).

8- Pretensão de restrição de veículo junto ao órgão de trânsito deve ser realizada em autos próprios, pois o presente feito tem outro escopo
.

(N.U 1010627-88.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023,
Publicado
no DJE 13/08/2023)

Deveras, sem razão a recorrente
quanto à inexistência de falha na prestação de serviços, pois o nome do apelado foi negativado
em razão de falhas nos bancos de dados da requerida que lhe
imputaram
dívidas da pessoa jurídica
Centro Automotivo Anastácio Ltda
, devendo ser responsabilizada pelos danos decorrentes de sua conduta negligente.

N
o que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que
,
por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
valor
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo
bem como
proporcionar satisfação ao
ofendido

pelo
prejuízo moral sofrido.

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apela
nte
que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes,
e considerando, por fim, o valor da indenização em casos semelhantes, o montante
há de ser
reduzido para
R$
5
.
000,00 (
cinco
mil reais)
.

T
al valor se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da
demanda
da sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. NÃO PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato.

2. O Tribunal de origem julgou nos
moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1272554/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018,
DJe
31/10/2018)

No julgamento da apelação a seguir, a colenda
Terceira
Câmara
de Direito Privado
entendeu por bem, diante das especificidades dos autos, reduzir o valor indenizatório por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 2.000,00
(dois mil reais)
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INCLUSÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
– PROTESTO POR EDITAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO DEVEDOR – INCLUSÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR EXCESSIVO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A intimação por edital do devedor acerca do apontamento do protesto é medida subsidiária, sendo cabível apenas nas hipóteses indicadas pelo art. 15 da Lei n. 9.492/97, o que não ocorreu no caso dos autos.

A falta de prévia comunicação ao devedor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, enseja o cancelamento do registro. Reputando-se irregular a notificação, equipara-se a sua não realização, impondo-se a obrigação de indenizar em virtude da inclusão indevida de nome no rol de maus pagadores, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com
relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

(N.U 1011300-86.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022)

Quanto ao marco de incidência dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, caso dos autos, deverá incidir a partir do evento danoso, não merecendo qualquer reparo a sentença neste ponto.

No que tange aos honorários advocatícios de
sucumbência, merece
acolhida o pleito da apelante para que o percentual recaia sobre o valor da condenação

diante
do alto valor atribuído à causa
(R$ 52.250,00 em 09/03/2021)
.

Desse modo, considerando tratar-se de demanda
de baixa complexidade, sem labor extra do patrono do apelado,
com razoável tempo de tramitação,
deve
m os honorários ser fixados sobre o valor da condenação, contudo, promovo readequação do percentual
para
20
% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, a teor do art. 85, §2º,
do CPC/15.

C
om essas considerações,
dou
parcial
provimento
ao recurso
para
reduzir o valor indenizatório para
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
e para arbitrar os honorários
de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024